Tribunal: TJES
Processo: 0029734-04.1999.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029734-04.1999.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PLUSSAT COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, §§ 3º E 4º, DA LEF. INÉRCIA PROCESSUAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A SEIS ANOS SEM ATO ÚTIL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Plussat Comércio e Serviços Ltda. ME e José Carlos Quaresma de Jesus, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e na tese fixada no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980, em seu art. 40, §§ 2º a 4º, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, após a suspensão do processo por um ano, a execução permanecer inerte por mais cinco anos, totalizando seis anos sem ato útil.

Segundo o STJ, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização de bens ou do devedor, independentemente de despacho judicial formal reconhecendo a suspensão.

No caso concreto, o Município teve ciência da ausência de bens penhoráveis em 08/07/1999, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, que se encerrou em 08/07/2000. A partir dessa data, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos.

A execução permaneceu inerte até o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em 01/09/2014, quando já havia transcorrido prazo superior a seis anos, caracterizando a prescrição intercorrente.

A posterior constrição de bens, ocorrida somente em 2018, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois foi realizada após a consumação da prescrição, conforme orientação do STJ no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS e reiterada no AgInt no REsp 2.053.132/GO.

A alegação genérica de diligências promovidas ou de existência de penhora posterior não descaracteriza a inércia processual por período superior ao previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal configura-se com o transcurso do prazo de um ano de suspensão automática após a ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis, seguido de cinco anos sem a prática de ato útil à cobrança, nos termos do art. 40, §§ 2º a 4º, da LEF.

Atos processuais realizados após o escoamento do prazo prescricional não têm eficácia para interromper a prescrição já consumada, ainda que resultem em constrição patrimonial.

A efetiva constrição de bens somente impede a prescrição se requerida dentro do prazo legal de seis anos contados da ciência da ausência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 40, §§ 2º a 4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp 2.053.132/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029734-04.1999.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: PLUSSAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME E JOSÉ CARLOS QUARESMA DE JESUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
em razão da sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
PLUSSAT COMERCIO E SERVI
Ç
OS LTDA ME
e
JOSÉ CARLOS QUARESMA DE JESUS
, que decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art.
487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que: i) não transcorreu o lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição intercorrente; ii) não deixou de promover as diligências necessárias ao andamento do feito; e iii) há constrição de bens realizada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso e, sem delongas, adianto que a irresignação não merece prosperar.

Acerca do tema, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art.
40, §§ 3º e 4º
, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal, o magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, no bojo do Recurso Especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
.

Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dessa forma, a suspensão da execução, na forma do art.
40, caput, da Lei nº 6.830/1980
estaria condicionada, em princípio, a não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

No presente caso, em breve síntese, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de
10/03/1999
e o despacho que determinou a citação foi proferido em
08/04/1999
.

A citação foi realizada em
01/06/1999
, não tendo sido encontrados bens passíveis de penhora, conforme se depreende da certidão datada de
05/07/1999
, de modo que a Fazenda teve ciência a respeito em
08/07/1999
.

O ente público requereu, em novembro de 2000, a aplicação do art. 40 da LEF, sendo deferida a suspensão do feito por um ano em
30/11/2000
.

Ato contínuo, em
11/11/2003
, o juízo determinou o arquivamento dos autos sem baixa na distribuição, nos termos do art. 40, § 2º da LEF.

Em
26/11/2008
, a Secretaria certificou que os autos se encontravam em arquivo provisório há mais de 5 anos, contados do despacho anterior.

Somente em
01/09/2014
, o Município requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e o redirecionamento da execução ao sócio.

Pois bem.

Da análise do feito, observa-se que o ente público municipal teve ciência da não localização de bens da parte apelada em
08/07/1999
, data em que se iniciou, de forma automática, o lapso de 01 (um) ano de suspensão.

Tal prazo se findou em
08/07/2000
, iniciando, a partir daí, o interregno de 05 (cinco) anos para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, vê-se que, quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica em
01/09/2014
, já havia transcorrido integralmente o prazo prescricional de seis anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prazo prescricional).

Registro não olvidar que se passaram longos períodos entre um ato ordinatório e outro. Contudo, repita-se, quando do pedido de redirecionamento e da posterior efetivação de bloqueio de valores em
2018
, já havia consumação da prescrição.

Diante das premissas narradas, não vislumbro mácula na decretação da prescrição intercorrente, a qual ocorreu em consonância com os ditames da Lei de Execução Fiscal e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, registre-se que, em que pese a posterior localização e penhora de valores na conta do sócio José Carlos Quaresma de Jesus em
2018
, o requerimento respectivo de bloqueio só ocorreu em
24/02/2017
, após o transcurso do prazo prescricional, não sendo apto, portanto, a interrompê-lo, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS e reiterado no
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2.053.132 – GO
.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ACOLHIDA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte executada, contra decisão que, em sede de Exceção de Pré-Executividade apresentada no processo de Execução Fiscal, rejeitara a arguição de prescrição intercorrente. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso, considerando configurada a prescrição intercorrente. No Recurso Especial a parte exequente apontou violação aos arts. 40 da Lei 6.830/80 e 85, § 10, do CPC, Admitido o Recurso Especial, na origem . Nesta Corte, o Recurso Especial foi conhecido, em parte, e, nessa extensão, negado provimento, ensejando a interposição do Agravo interno. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "conforme relatado pela própria exequente na petição contida no evento 63, desde o ano de 2011, precisamente desde 26/04/2011, data da ciência da penhora on-line negativa, não houve mais nenhuma tentativa de constrição dos bens da empresa executada, sendo esta a data em que a fazenda pública teve ciência da ausência de bens penhoráveis da empresa, iniciando a partir de então o prazo de 1 (um) ano de suspensão, na forma do art. 40 da LEF, e, após, o início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança dos créditos tributários. Referidos prazos, conforme já destacado, independem de declaração judicial, findando em 27/04/2017 o prazo da prescrição intercorrente. Ressalte-se, neste ponto que, conforme reconhecido pela própria Fazenda Pública, a penhora realizada no rosto dos autos do inventário n. 201001979766 não é apta a interromper o curso da prescrição, em decorrência da reconhecida ilegitimidade da parte. Outrossim,
o pedido de indisponibilidade total dos bens da empresa, nos termos do art . 185-A do CTN, o qual resultou em efetiva constrição patrimonial, conforme visto nos eventos 95 e 104, somente foi formulado na data de 06/11/2020 (evento 75),
após, portando, o transcurso do prazo prescricional, não sendo apto a interrompê-lo, nos termos da tese fixada do item 4.3 do REsp. 1.340 .553/RS
"
. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.IV . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2053132 GO 2023/0047788-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)